Tribunal: TJDFT
Processo: 0752362-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA. FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DA 1A VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. SUSCITADO: JUÍZO DA 2A VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÂOS E SUCESSÔES DE SOBRADINHO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal após declínio da competência pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, em ação de modificação de guarda e regime de convivência, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo genitor em favor de adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir o juízo competente para processar e julgar demanda de guarda que, embora formalmente apresentada no âmbito do Direito de Família, contém elementos indicativos de violência intrafamiliar e contexto de vulnerabilidade da adolescente, com possível necessidade de medidas protetivas e acompanhamento técnico.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos dos arts. 98 e 148, parágrafo único, alínea “a”, do ECA, compete à Vara da Infância e da Juventude conhecer de pedidos de guarda quando os direitos da criança ou do adolescente se encontrem ameaçados ou violados, inclusive por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. 4. Os elementos do caso concreto, notadamente as manifestações ministeriais e o quadro descrito nos autos, revelam situação de vulnerabilidade ainda não plenamente afastada, demandando avaliação técnica especializada, acompanhamento psicossocial e eventual adoção de medidas protetivas, providências que excedem a lógica adjudicatória típica das Varas de Família. 5. A circunstância de a adolescente estar provisoriamente sob os cuidados de um dos genitores, ou a inexistência de medida protetiva formalmente deferida, não descaracteriza a situação de risco nem afasta a incidência do sistema protetivo do ECA, pois a competência da Infância se fixa pela necessidade de tutela integral, preventiva e continuada, e não apenas por risco atualíssimo. 6. A controvérsia ultrapassa a mera reorganização do poder familiar e insere-se na tutela de direitos fundamentais da adolescente, atraindo a competência da Vara da Infância e da Juventude, também à luz do art. 30, §1o, da Lei no 11.697/2008. 7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, constatada vulnerabilidade, a competência é do Juízo da Infância, ainda que haja guarda fática ou provisória. Veja: “A Vara da infância e juventude é competente para o processamento e julgamento das ações em que se discute ameaça ou violação de direitos inerentes às crianças e adolescentes, inclusive aquelas em que o infante esteja provisoriamente sob os cuidados de parente próximo, após constatada sua vulnerabilidade no convívio com seus genitores.” (TJDFT, 0730261-66.2022.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, PJe: 03/05/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “Compete à Vara da Infância e da Juventude processar e julgar ação de guarda/modificação de guarda quando presentes elementos indicativos de ameaça ou violação de direitos da criança ou adolescente, ainda que exista guarda fática por familiar e inexistam medidas protetivas previamente deferidas, se constatada situação de vulnerabilidade que demande tutela integral e acompanhamento técnico.”
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98 e 148, parágrafo único, “a”; Lei no 11.697/2008, art. 30, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0730261-66.2022.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, PJe: 03/05/2023; TJDFT, 0700447-72.2023.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, DJe: 17/03/2023.